Tribunal: TJES
Processo: 5019962-18.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019962-18.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA DUARTE SOARES e outros
RECORRIDO: WP DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AQUISIÇÃO DE MESA DE VIDRO. TAMPO RACHADO. VÍCIO OCULTO. TROCA DO PRODUTO POR OUTRO NOVO COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 18 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE WP DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI DESPROVIDO. RECURSO DE ADRIANA DUARTE SOARES PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA CONCEDER DANOS MORAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente ADRIANA DUARTE SOARES postula gratuidade da justiça. Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por ADRIANA DUARTE SOARES em face de WP DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. Relata a autora, em síntese, que adquiriu junto à requerida, em 20 de agosto de 2020 uma “mesa de jantar design, com vidro, referência 34155, tamanho de 2,20 x 1,10, com seis cadeiras estofadas beliz, referência 3329” pelo valor total de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). Ocorre que, logo que o produto chegou a sua residência, em 21/10/2020, a mesa apresentou defeito no tampo fixador de sustentação. Meses depois, em 22 de julho de 2021, o vidro do tampo da mesa se abriu de fora a fora, enquanto a autora e sua família tomavam café da manhã.

Por outro lado, a requerida alega em sua defesa, preliminarmente, a inépcia da inicial e a incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria. No mérito, pugna pela improcedência do pleito autoral, em razão da ausência de conduta ilícita, estando o produto fora do prazo de garantia, sendo descabido o pedido de substituição.

Em sede de sentença (ID 7327798)
, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para o fim de CONDENAR a empresa requerida a realizar a substituição do produto defeituoso por outro igual ou semelhante ao discriminado no cupom fiscal que instruiu a inicial, no prazo de 30 dias a contar da intimação para fazê-lo, sem qualquer ônus à autora, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.”

Irresignada, as partes apresentaram recurso inominado (ID 7327808 e ID 7327812) almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões pelo recorrido.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Verifico que ambas as partes interpuseram recurso inominado, os quais serão analisados em conjunto, considerando a semelhança das questões tratadas.

Inicialmente, vale ressaltar que o Juízo a quo tem liberdade para determinar as provas a serem produzidas e apreciá-las conforme seu convencimento (art. 5º da Lei 9.099/95), podendo decidir sobre a prova pericial com fulcro nos arts. 464 e ss do CPC.

Neste sentido, não se vislumbra razão para realização da perícia técnica tal qual suscitado pela parte recorrente, tampouco se inferindo dos autos complexidade que afaste o processamento da demanda sob o rito da Lei 9.099/95, sendo possível a resolução da controvérsia com base nos demais elementos probatórios e em atenção ao manejo do ônus da prova (art. 373, I e II, CPC c/c art. 6º, VIII, CDC).

Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

Rejeito, também, o pleito de inépcia da inicial, pelos mesmos motivos expostos na sentença.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente/autora como consumidor e a requerida como comerciante de produtos, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que, “
analisando a documentação acostada à inicial, verifico que o produto foi adquirido através da loja requerida e entregue de modo diverso do anunciado, constando em avaliação técnica trazida aos autos pela parte autora (id nº 9239580) que “na medida em que o suporte atualmente se encontra o centro do vidro sofre maior pressão do peso das extremidades”, não fazendo a requerida qualquer prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.
”

Também entendo que deve ser afastada a tese de decadência, pois, tratando-se de vício oculto, a reclamação foi feita dentro do prazo de 90 dias
após a constatação do vício.

Por tudo isso, reconhece-se o dano material, à luz do art. 18 do CDC, bem como o dano moral diante da inércia, da parte recorrente, notadamente em substituir o produto defeituoso, o que obrigou a parte autora a ingressar com a presente demanda judicial.

No que tange ao
quantum
, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a condenação pelos danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais), o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para que o requerido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por WP DECOR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Quanto ao recurso interposto por ADRIANA DUARTE SOARES,
DOU PROVIMENTO
para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 1.000,00, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o provimento do recurso.

JOHANNA R. NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)